Tribunal: TJSP
Processo: 1073406-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos morais – cancelamento e alteração de voo internacional contratado pelas autoras sem aviso prévio – chegada ao destino com atraso de 24 horas - responsabilidade objetiva da companhia aérea - transtornos sofridos pelas requerentes não configuram mero aborrecimento – danos morais caracterizados – "quantum debeatur" fixado de acordo com os

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos morais – cancelamento e alteração de voo internacional contratado pelas autoras sem aviso prévio – chegada ao destino com atraso de 24 horas - responsabilidade objetiva da companhia aérea - transtornos sofridos pelas requerentes não configuram mero aborrecimento – danos morais caracterizados – "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões desta Corte - demanda procedente - recurso provido.*